Tribunal: TJBA
Processo: 8052004-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052004-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s): MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: ROBERTO MACIEL JUNIOR

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES EM CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que determinou à empresa agravante que procedesse à outorga da escritura pública junto ao cartório correspondente. O caso origina-se de cumprimento de sentença movido por ROBERTO MACIEL JUNIOR contra a agravante e o Banco Itaú, em razão do descumprimento de acordo homologado e do silêncio da instituição financeira quanto ao cancelamento da hipoteca que pesa sobre o imóvel litigioso.

II. Questão em discussão

2.
Há umas questão em discussão: (i) saber se compete à construtora agravante o cumprimento da obrigação de outorga de escritura pública diante da inércia do Banco Itaú em cancelar a hipoteca.

III. Razões de decidir

3.
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme Súmula 308 do STJ, protegendo o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda e quitou o preço ajustado.

4. Em relação de consumo, havendo um grupo de fornecedores, a responsabilidade é de natureza solidária, podendo a construtora ser compelida a cumprir a obrigação diante da inércia do banco financiador.

5. O agravante não logrou comprovar o risco iminente de dano grave e de difícil reparação que justificasse a suspensividade da decisão primeva, tampouco a probabilidade de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
im
provido.

Tese de julgamento:
"1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 2. Em relação de consumo, havendo cadeia de fornecimento, a responsabilidade é solidária, podendo a construtora ser compelida a outorgar escritura pública diante da inércia do agente financeiro em cancelar hipoteca. 3. O adquirente de boa-fé que cumpriu suas obrigações contratuais tem direito à escritura definitiva do bem, sem ônus, para poder gozar do direito de propriedade sobre o imóvel."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.